Tribunal: TCU
Processo: 029.675/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2787/2006, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 586716, função SAUDE, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAÚDE (no da TCE no sistema: 4657/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Jorge Abissamra (CPF: XXX.491.428-XX), prefeito nas gestões 2005-2012; Acir Fillo dos Santos (CPF: XXX.302.698-XX), prefeito na gestão 2013-2016; e do Município de Ferraz de Vasconcelos - SP (CNPJ: 46.523.197/0001-44), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 2787/2006 - Siafi 586716 (peça 15) firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Ferraz de Vasconcelos - SP, e que tinha por objeto a construção de unidade de saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Jorge Abissamra (CPF: XXX.491.428-XX) e Acir Fillo dos Santos (CPF: XXX.302.698-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Jorge Abissamra (CPF: XXX.491.428-XX) e Acir Fillo dos Santos (CPF: XXX.302.698-XX) e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Responsável : Jorge Abissamra VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 266.666,67 2/10/2009 266.666,67 5/11/2009 Responsável : Acir Fillo dos Santos VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 266.666,66 18/12/2012 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Jorge Abissamra (CPF: XXX.491.428-XX) e Acir Fillo dos Santos (CPF: XXX.302.698-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.